Tribunal: TJES
Processo: 5000017-90.2019.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2020-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-90.2019.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: PABLO VINICIUS FONSECA GONCALVES
RELATOR(A
):MARCELO MATTAR COUTINHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

O autor
alega, na inicial, que
adquiriu passagens aéreas da Ré para o voo AV 260, pela qual deveria partir no dia 27/09/2017 do Rio de Janeiro/RJ, às 8 horas, com destino a Bogotá/Colômbia, onde deveria chegar às 12h33, local onde pegaria conexão para o voo AV 244, com destino à Nova Iorque/NY/EUA, que partiria às 15h04, chegando ao seu destino às 22 horas.

Alega também que adquiriu passagens de volta, para o voo AV 261, pela qual deveria partir no dia 08/10/2017 de Bogotá/Colômbia, às 22h18, com destino ao Rio de Janeiro/RJ, chegando às 06h35 do dia 09/10/2017.

Quanto ao voo de ida, alega que
chegou ao aeroporto com horas de antecedência e realizou normalmente o check-in. Entretanto, passado o horário do embarque, não houve nenhuma movimentação por parte dos representantes da Ré. Indagados a respeito do início do procedimento embarque, os representantes da Ré informaram que o voo sofreria um pequeno atraso. Ocorre que, após longa espera e informações desencontradas, a parte Autora foi informada que o voo estava com tempo estimado para embarque com atraso de quase de 5 (cinco) horas.

Diante de tais fatos, esclarece que teve que aceitar aguardar a partida do voo que somente ocorreu às 12h35, chegando em Bogotá às 19h30, acarretando a perda da conexão para Nova Iorque/NY/EUA, que partiu às 15h04 da mesma data. Assim. O voo de realocação imposto pela Ré para chegar ao destino final, Nova Iorque, partiu na madrugada do dia 28/09/2017, chegando ao seu destino final somente às 7 horas da manhã, ou seja, com 9 (nove) horas de atraso com relação ao horário originalmente previsto, sem a devida assistência pela cia. aérea requerida durante o tempo de espera.

Ainda, em seu voo de volta para o Brasil, programado para o dia 08/10/2017, no trecho final de Bogotá para o Rio de Janeiro, a parte Autora teve nova e desagradável surpresa. O voo AV 261 que estava programado para sair às 22h18 também se atrasou por cerca de 6 (seis) horas, tendo ficado novamente aguardando no aeroporto por todo esse período, sem informações precisas por parte dos representantes da Ré ou qualquer tipo de auxílio material. O voo somente partiu às 03h57 do dia 09/10/2017, chegando ao seu destino, Rio de Janeiro/RJ às 09h51.

Diante de todos os transtornos causados, a parte Requerente pleiteou indenização por danos morais, um vez que a responsabilidade pelo transporte aéreo é objetiva, devendo as empresas prestarem o serviço de maneira adequada.

Na sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido de reparação por danos morais a fim de condenar a empresa aérea ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A empresa
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
interpôs recurso inominado a fim de reformar a sentença, alegando ausência de danos morais e por fim, redução do
quantum
indenizatório.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46,
in fine
, da LJE.

Analisando detidamente os autos, não vejo razões para reformar a sentença de primeiro grau.

Como se sabe,
a
responsabilidade do prestador de servi
ç
os
é
objetiva, respondendo o fornecedor pela repara
çã
o dos danos que causou aos usu
á
rios do servi
ç
o por defeitos decorrentes dos servi
ç
os que lhes presta independentemente de culpa.

Assim, temos que todo aquele que se dispõ
e a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou presta
çã
o de servi
ç
os tem o dever de responder pelos fatos e v
í
cios resultantes do empreendimento, independentemente da exist
ê
ncia de culpa.

A recorrente, ao disponibilizar passagens a
é
reas ao recorrido, comprometeu-se a transport
á
-lo na hora, percurso e local marcados, devendo, por isso, cumprir com sua obriga
çã
o.

Entretanto, em raz
ã
o da m
á
presta
çã
o dos servi
ç
os pela recorrente, o recorrido s
ó
conseguiu entrar em um novo voo mais de quatro horas depois, precisando ainda se relocar nos outros dois voos at
é
o destino final.

Consoante experi
ê
ncia ordin
á
ria, fatos como estes trazem mais do que um mero dissabor do cotidiano, mas aborrecimento que justifica uma repara
çã
o por danos morais.

Vale salientar que, na esp
é
cie, o dano se opera por for
ç
a do simples fato da viola
çã
o aos direitos da personalidade,
in casu
, a honra e a dignidade.
É
a hip
ó
tese de dano moral puro, ou seja,
in re ipsa
, cujo dano
é
, portanto, presumido, prescindindo de sua efetiva demonstra
çã
o.

Assim, ocorrido o fato danoso e estando presentes os pressupostos legais que ensejam a responsabilidade civil, exsurge o dever de indenizar.

Nesse sentido j
á
decidiu o STJ:

“
RESPONSABILIDADECIVIL. ATRASODE VOO INTERNACIONAL - APLICA
ÇÃ
O DO C
Ó
DIGO DE DEFESA DOCONSUMIDOR EM DETRIMENTO DAS REGRAS DA CONVEN
ÇÃ
O DE VARS
Ó
VIA. DESNECESSIDADE DE COMPROVA
ÇÃ
O DO DANO. CONDENA
ÇÃ
O EM FRANCO POINCAR
É
- CONVERS
Ã
O PARA DES - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2.
O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se , in re ipsa, por for
ç
ado simples fato da sua viola
çã
o em virtude do desconforto, da afli
çã
o e dos transtornos suportados pelo passageiro.
(...)
”
(Resp299532/SP. Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro. QuartaTurma C
í
vel. Julgado em 27.10.2009) (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TRANSPORTE A
É
REO DE PESSOAS. FALHA DO SERVI
Ç
O. ATRASO EM VOO. REPARA
ÇÃ
O POR DANOS MORAIS
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
RECONHECIDA A PARTIR DOS ELEMENTOS F
Á
TICOS DOS AUTOS. S
Ú
MULA 7/STJ. AC
Ó
RD
Ã
O ALINHADO
À
JURISPRUD
Ê
NCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL N
Ã
O PROVIDO. 1.
A responsabilidade da companhia a
é
rea
é
objetiva, pois "O dano moral decorrente de atraso de v
ô
o opera-se in re ipsa. O desconforto, a afli
çã
o e os transtornos suportados pelo passageiro n
ã
o precisam ser provados, na medida em que derivam do pr
ó
prio fato
" (AgRg no Ag 1.306.693/RJ, Rel. Ministro RAUL ARA
Ú
JO, QUARTA TURMA, DJe de 6/9/2011). Tribunal local alinhado
à
jurisprud
ê
ncia do STJ. 2. As conclus
õ
es do aresto reclamado acerca da configura
çã
o do dano moral sofrido pelos recorridos encontram-se firmadas no acervo f
á
tico-probat
ó
rio constante dos autos e a sua revis
ã
o esbarra na S
ú
mula 7 do STJ. 3. Agravo regimental n
ã
o provido. (AgRg no Ag 1323800 MG, Min.Raul Ara
ú
jo. Quarta Turma. Julgamento em 3 de Abril de 2014. Publica
çã
o em DJe 12/05/2014) (Grifei)

Ressalte-se, por oportuno, que a indeniza
çã
o aqui
é
devida n
ã
o somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas tamb
é
m como meio de punir a prestadora de servi
ç
os de transporte a
é
reo, servindo como advert
ê
ncia para que esses fatos n
ã
o mais ocorram.

A indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de forma que não ocasione o enriquecimento sem causa. Sendo assim, já que fixado observando o caso concreto e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado deve ser mantido.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-O PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.